Tribunal: TJDFT
Processo: 0021024-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021024-56.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: RITHIELE SOUZA SILVA DESPACHO Manifeste-se o apelante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no prazo de 5 dias, sobre a impugnação de documento novo e o pedido de aplicação de multa por litigância de má fé, constantes das contrarrazões de ID 17966398. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 31 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator